Tribunal: STF
Processo: HC 256619
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no 988687/SP - eDOC 13): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da impetração pelo fundamento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A parte agravante alega a existência de constrangimento ilegal pela deflagração da ação penal sem a representação da vítima, nulidade pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), e ausência de caracterização do crime de organização criminosa, pois apenas três pessoas foram denunciadas. 3. A parte agravante também questiona a dosimetria da pena, defendendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e que o regime prisional deve ser menos gravoso, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido na hipótese de não oferecimento do ANPP e ausência de representação da vítima, e se há ilegalidade na dosimetria da pena e no regime prisional fixado. 5. Outra questão é a caracterização do crime de organização criminosa, considerando que apenas três pessoas foram denunciadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão monocrática foi mantida, pois a parte agravante não apresentou argumentos suficientes para alterar a decisão, e a jurisprudência pacificada não admite habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 7. A alegação de nulidade pelo não oferecimento do ANPP e ausência de representação da vítima não foi apreciada pelo Tribunal a quo, inviabilizando a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 8. Malgrado todos os integrantes de uma organização criminosa não tenham sido denunciados na mesma inicial, tal cisão não afasta a tipicidade do crime de organização criminosa, desde que devidamente demostrada a presença de, ao menos, 4 (quatro) integrantes, como se verificou o presente caso. 9. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com a pena-base fixada acima do mínimo legal devido às consequências do crime, pois o prejuízo causado à vítima alcançou aproximadamente R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), o que afasta o caso daqueles cujas consequências sejam ordinariamente esperadas do crime em questão. 10. Embora o paciente seja primário, considerando que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o paciente faria jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. Contudo, deve ser mantido o regime semiaberto, com fundamento na regra non reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. Malgrado todos os integrantes de uma organização criminosa não tenham sido denunciados na mesma inicial, tal cisão não afasta a tipicidade do crime de organização criminosa, desde que devidamente demostrada a presença de, ao menos, 4 (quatro) integrantes. 3. A dosimetria da pena pode considerar as consequências do crime, pois o prejuízo causado à vítima alcançou aproximadamente R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), o que afasta o caso daqueles cujas consequências sejam ordinariamente esperadas do crime em questão. 4. Embora o paciente seja primário, considerando que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o paciente faria jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal. Contudo, deve ser mantido o regime semiaberto, com fundamento na regra non reformatio in pejus.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão e 20 dias-multa, cujo cumprimento se inicia em regime semiaberto, pelos crimes previstos no art. 171, § 2º-A, do CP e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP.



    Alega o impetrante que: i) o paciente é primário e confessou o crime de estelionato, de modo que deveria ter sido beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal; ii) o dano financeiro é normal à espécie do tipo previsto no art. 171, § 2º do Código Penal; iii) não houve comprovação de que a organização criminosa possuía mais de três integrantes.



    Pugna pela concessão da ordem, para que o paciente seja absolvido do delito de organização criminosa, bem como seja redimensionada a pena do delito de estelionato, com a fixação do regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente